Tribunal: STF
Processo: Rcl 52172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orcali Serviços de Limpeza Ltda. em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000592-12.2021.5.12.0014, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandado em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a Ana Paula Souza de Oliveira. Aduz, entretanto, que o direito ao referido percentual não é devido, haja vista que as Convenções Coletivas da categoria preveem o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada.



    Argumenta que 



    “a Peticionante utiliza a tese de validade e prevalência do constante na norma coletiva quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, tendo a Reclamante percebido durante a contratualidade o competente adicional de insalubridade em grau médio, como estabelecido em Convenção Coletiva, certo é que o a lide gira em torno da mesma temática abordada no Tema 1046 do STF”.



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000592-12.2021.5.12.0014 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que



    “a) seja concedida a Tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão deste E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo n. ATSum 0000592-12.2021.5.12.0014, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado.



    [...]



    c) A procedência da presente Reclamação, para confirmar a tutela de evidência requerida a fim de que fique sobrestado o processo n. ATSum 0000592-12.2021.5.12.0014 até o julgamento definitivo do Tema 1046”.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.



    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Dessarte, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 



    Compulsado os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000592-12.2021.5.12.0014 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente